Tribunal: STF
Processo: AI 566803
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI ESTADUAL Nº 
   11.333/96. PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO - PVR. EXTENSÃO A 
   INATIVOS E PENSIONISTAS. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
   DE PERNAMBUCO DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA 
   CORTE. 
1. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte 
   agravante, no tocante à natureza da Parcela Variável de 
   Remuneração - PRV, faz-se necessário o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente (Lei estadual nº 11.333/96). 
   Providência vedada na instância extraordinária.
2. Precedentes: 
   AIs 482.563-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 
   549.482-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 
   634.043-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; 667.112, da 
   relatoria do ministro Menezes Direito; e 755.222, da relatoria do
   ministro Marco Aurélio.
3. Agravo regimental desprovido.